Tribunal: TJDFT
Processo: 0810975-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DA HIPOSSUFICIENCIA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS NOVOS. CONHECIMENTO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE PARA ARCAR COM O QUANTUM PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de oferta de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade das alimentandas e a capacidade financeira da alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
4. A parte apelada não pode se valer das contrarrazões com o intuito de reformar ponto da sentença quando não interposto o recurso adequado. Pedido formulado em contrarrazões não apreciado por inadequação da via eleita.
5. A juntada de documento em sede recursal pressupõe fato novo a justificar a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo conhecidos.
6. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
7. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades dos alimentandos quanto a capacidade financeira do alimentante.
8. O ônus da prova acerca da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar no percentual pretendido pelo alimentando é do alimentante.
9. No caso dos autos, a alimentante não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo possível, em homenagem ao binômio necessidade-capacidade e aos parâmetros de razoabilidade para o caso concreto, a majoração dos alimentos para o percentual pretendido pelas alimentantes.
IV. DISPOSITIVO
10. preliminar rejeitada.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 85, §11, 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1942776/PE, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, STJ.
Acórdão 1897717, de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1744433, de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível; Acórdão 1435115, de relatoria da Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível; Acórdão 1437152, de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 2021424, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 2016350, de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível.